Tribunal: TJMT
Processo: 1000516-05.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.602.259/0001-09 (AGRAVANTE), THIAGO ANGEL ARAUJO DA SILVA - CPF: 039.327.731-36 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Agravo de Instrumento:

1000516-05.2022.8.11.9005

Data do Julgamento:

19/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Bugres

Agravante:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIORES DE BARRA DO BUGRES

Agravado:

THIAGO ANGEL ARAUJO DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO – MAIORIDADE CIVIL – DISSENSO COM O DISPOSTO NA LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA – LIMITE TEMPORAL DE ATÉ 21 ANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Lei de Previdência Local não deve dispor de modo diverso do disposto na Lei Geral da Previdência, a teor do disposto no art. 5o da Lei Federal 9717/1998, e, ainda, da Lei Geral da Previdência, Lei n. 8.213/1991, de modo a fixar o limite temporal com lapso inferior aos direitos ali conferidos, estendendo o pensionamento por morte até os 21 anos e não até a maioridade civil, nos termos da Lei Municipal o 1554/2005.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada na ação PREVIDENCIÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE no1001532-19.2022.8.11.0008, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o agravante FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES mantenha benefício de pensão por morte em favor da parte agrava.

O agravante afirma que o Juízo
a quo
não decidiu com acerto, visto que infere contra ato do Poder Público, aduzindo que o agravado por ter completado a maioridade civil, cessa o direito do benefício da pensão por morte.

A liminar restou indeferida por meio da decisão proferida no ID no 132102183.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta Egrégia Turma Recursal declinou da sua intervenção nos autos.

Informações apresentadas no id no 133520152.

Contrarrazões no id no 135358683.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta não comporta provimento

Conforme relatado a decisão recorrida deferiu a concessão de tutela de urgência, para determinar que o agravante mantenha o benefício de pensão por morte em favor da parte autora que fora cessado em razão do atingimento da maioridade do beneficiário, mantendo-a até a ulterior deliberação, ou até o limite de 21 anos de idade.

Extrai-se do caderno processual que a Pensão por Morte, requerida pelo Agravado, foi cessada com fundamento de o beneficiário ter atingido a maioridade civil, nos termos da Lei Municipal no 1.554/2005, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Barra do Bugres/MT.

De fato, a referida Lei, em seu artigo 7o, preceitua que:

Art. 7o São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro, e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou inválido;

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que não é admissível que Estados e Municípios contrariem leis federais sobre concessão de benefícios a servidores e descendentes.

Deste modo, a Lei Federal no 8.213/1991 estabelece, como limite, os 21 anos, e não a maioridade civil.

Neste sentido:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição,
menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

[...]

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

[...]

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

[...]

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao
completar vinte e um anos de idade
, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave

Deste modo, no caso em tela deve prevalecer o que dispõe o Regime Geral da Previdência Social Lei n. 8.213/1991 sobre as disposições de lei local fixadas em sentido diferente.

A propósito:

ADMINISTRATIVO – REGIME ESTATUTÁRIO – PENSÃO POR MORTE – PEDIDO –COMPREENSÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA – INTERESSE DE AGIR – EXISTÊNCIA – LEI ESTADUAL – LIMITE ETÁRIO – NÃO PREVALÊNCIA. [...]

3. Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no RMS 50.843/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 02/12/2019). (grifei)

No mesmo sentido, tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE –SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL – LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI No 8.213/91 – CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, “a” e do art. 87, II, “a” do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil. (N.U 1000296-92.2019.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020
)

Desta feita, outro caminho não há, senão a confirmação da decisão que deferiu a tutela antecipada de urgência concedida nos autos da ação originária, e, por consequência, o improvimento do presente recurso.

Com essas considerações,
VOTO
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
confirmando a liminar indeferida no id no 132102183 e, consequentemente, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022